Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. O ressarcimento do valor pago pelo veículo é medida que se impõe, uma vez que a troca por outro veículo não sanaria o problema do consumidor neste caso.
2. Configura dano moral suscetível de indenização o fato de o consumidor ser obrigado a levar o veículo zero quilômetro para reparo de vício, não obtendo êxito no conserto (R$7.850,00).
3. Negou-se provimento ao apelo.